Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710625-26.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 63309717, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por SEBRAE/DF - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL, apenas para determinar que o montante a ser ressarcido ao apelado seja apurado na fase de liquidação de sentença, na qual deverá ser comprovada a assunção do encargo financeiro ou a demonstração da existência de autorização emitida pelo terceiro ao qual o encargo financeiro foi transferido. O embargante, nas razões ofertadas no ID 64093479, afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise da tese de que o embargado não poderia ser considerado entidade de assistência social, para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, porquanto suas atividades não são direcionadas à pessoa natural em situação de vulnerabilidade, na forma prevista no artigo 203 da Carta Magna. O embargante assevera estar caracterizada contradição interna no v. acórdão, quanto à proibição de se alterar a definição e alcance dos conceitos indicados expressamente no texto constitucional, especialmente quando se trata de interpretação de norma excludente, nos termos do artigo 110 e 111 do Código Tributário Nacional. Com base nesses argumentos, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o v. acórdão recorrido. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 às 16:55:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora